Tribunal: TJES
Processo: 5001138-65.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001138-65.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GABRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (1)
. A AUTORA APRESENTA DOR CRÔNICA NA COLUNA VERTEBRAL - CID10 - M545. M502. REQUER PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
"MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL”
. NECESSIDADE DE MAMOPLASTIA. INDICA ENCAMINHAMENTO AO MASTOLOGISTA, CIRURGIÃO DE COLUNA, ORTOPEDISTA E FISIOTERAPEUTA. (ID.: 2317281).
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
. (2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a requerida a realização do procedimento de redução de hipertrofia mamária na autora, conforme descrito nos laudos anexados aos autos. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora indenização por danos morais, conforme fundamento acima. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, consoante artigo 27 da Lei 12.153/2009, c/c artigo 55 da Lei 9.099/95 [...]”
.(3)

RECURSO
UNIMED
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
NO MÉRITO, SUSTENTA PELA LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA REQUERIDA. ADUZ QUE
O

PEDIDO MÉDICO NÃO PODE SER ENCARADO COMO UMA MÁXIMA INCONTESTÁVEL. ISTO PORQUE O MÉDICO ASSISTENTE PODE INDICAR TRATAMENTOS EXISTENTES PARA CADA PATOLOGIA, TODAVIA, O QUE SE DISCUTE NESTA DEMANDA É A OBRIGATORIEDADE DE O PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR TODA E QUALQUER SOLICITAÇÃO QUE LHE VENHA A SER FEITA TÃO SOMENTE POR TER SIDO REQUISITADA POR MÉDICO.
ARGUMENTA ACERCA DO ROL DA ANS, ALEGANDO QUE QUAISQUER PROCEDIMENTOS QUE ESTEJAM FORA DO ROL DE PROCEDIMENTOS DEFINIDOS PELA ANS PASSA A SER UMA FACULDADE DO REQUERIDO QUANTO AO FORNECIMENTO - OU NÃO - DO PROCEDIMENTO PLEITEADO. REBATE A DECISÃO DE PISO QUE CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS DA EXORDIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM SEU DESFAVOR.
(4) CONTRARRAZÕES.
ADUZ SOBRE A DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SUSTENTA SOBRE A ILEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA RECORRENTE. DEMANDA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, BEM COMO SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5) DA PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE MERECE SER REJEITADA, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA, POR PARTE DO MAGISTRADO, SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL
. A AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, PELA QUAL REQUER O FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO SUPRA. EM SEDE INICIAL, A MESMA JUNTOU O LAUDO EMITIDO POR
MÉDICO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA
, NO QUAL O MESMO ATESTA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. NA MESMA ESTEIRA, A RECORRIDA ANEXOU O RECEITUÁRIO EMITIDO PELO
ESPECIALISTA EM CIRURGIA DE COLUNA
, PELO QUAL ATESTOU QUE A PACIENTE ENCONTRA-SE COM QUADRO DE
MACROMASTIA BILATERAL,
BEM COMO AFIRMOU QUE, APÓS OS
EXERCÍCIOS DE RPG
TEREM LOGRADO CERTO ÊXITO, AS DORES RETORNARAM SEVERAS, POSTERIORMENTE AO TRATAMENTO. POR FIM, A REQUERENTE JUNTOU O LAUDO MÉDICO EMITIDO POR
ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA
, NO QUAL O MESMO ATESTA QUE A MESMA
APRESENTA CERVICALGIA E DORSALGIA IMPORTANTE
BEM COMO
HIPERTROFIA MAMÁRIA

E NECESSITA DE REDUÇÃO MAMÁRIA

PARA MELHORA DO QUADRO DOLOROSO.
A REQUERIDA ALEGA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE SOBRE A URGÊNCIA QUANTO AO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO, ALEGAÇÃO QUE A MEU VER, NÃO MERECE ACOLHIDA, E EXPLICO. TODOS OS LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS
(ID.: 2317281)
FORAM TAXATIVOS QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NA AUTORA. A REQUERIDA ALEGA A FACULDADE DE FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DO MESMO NO ROL TAXATIVO DA ANS, PORÉM, É FATOR CONSTITUTIVO DOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL O ENTENDIMENTO DE QUE NA INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTOS/PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS OFERECIDOS, DEFERIRÁ-SE-Á O TRATAMENTO RECEITADO POR ESPECIALISTA. ADEMAIS, IMPERIOSO DESTACAR QUE TRATA-SE A REQUERENTE DE PESSOA DE POUCA IDADE (22 ANOS ATUALMENTE). PORTANTO, ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA QUE SEJA FORNECIDO O PROCEDIMENTO PLEITEADO.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
QUANTO AOS DANOS MORAIS IMPOSTOS NA SENTENÇA ORA GUERREADA, TENHO QUE, NO PRESENTE CASO, RESTOU PORMENORIZADAMENTE COMPROVADO TER SIDO IMPUTADO À REQUERENTE DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
O DANO MORAL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. NO CASO, A DOR IMPINGIDA À PACIENTE COM A DEMORA NO ATENDIMENTO DA DEMANDA FEZ SURGIR, A MEU SENTIR, O DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(7).
OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA.

(
8)
DANOS MORAIS EXISTENTES.

(9)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(10).

CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.